Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-40.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704185-40.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA PINTO, IVONILDA GOMES PINTO RECORRIDO: DIEGO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, AMARILDO VALADARES GUIMARÃES, AUGUSTO SANTIAGO DA SILVA DUTRA, ELAINE VASCONCELOS MARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. LESÃO MORAL NÃO CONFIGURADA. I. De acordo com a inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não incorre em ilicitude e, por conseguinte, não pode ser condenado ao pagamento de compensação por dano moral, quem exerce regularmente o direito de ação assegurado pelo artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. II. Não pode ser responsabilizado civilmente aquele que exerce de maneira regular o direito de demandar, salvo quando restar caracterizado abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. III. Dano moral pressupõe violação a algum direito da personalidade e por isso não pode ser presumido do simples fato de ser demandado, consoante o disposto no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 12, 186, e 927 do Código Civil. IV. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 723 e 927, todos do Código Civil, defendendo o recebimento dos apontados danos morais sofridos, considerando que a parte recorrida ajuizou demanda com base em carta de crédito com indícios de fraude. Ademais, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente em nome do advogado MATHEUS VIEIRA REZENDE DE SOUZA, OAB/DF 48.919, OAB/GO 68.140-A (ID 51641731). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 723 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pelos insurgentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005